Tribunal: TJMT
Processo: 1031017-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031017-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOAQUIM SERESU - CPF: 395.764.771-15 (AGRAVADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), ANTECIPE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 50.633.531/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA PELO SISTEMA PJE. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Anulatória de Tarifas Bancárias, indeferiu a impugnação à nulidade da intimação.

2.

A parte agravante sustenta que a execução e os atos subsequentes à sentença são nulos, sob o argumento de que a intimação da sentença não foi realizada em conformidade com o art. 272, §5o, do CPC, por não ter sido observada a indicação de advogado específico para as comunicações processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a validade da intimação realizada por meio eletrônico no sistema PJe; e
(ii) analisar se houve desrespeito ao pedido de exclusividade na intimação em nome de advogado específico da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 246 do CPC estabelece a preferência pela realização de citações e intimações por meio eletrônico, e o art. 272, §2o e §5o, regula a possibilidade de indicação de advogado específico para o recebimento de intimações, impondo à parte a responsabilidade pela regularidade do pedido e sua habilitação no sistema.
5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais reconhece a validade das intimações realizadas no sistema PJe, quando atendidos os requisitos normativos, considerando-as pessoais para todos os efeitos legais (
REsp 1574008/SE
;
TRF-1, AC 10005676920174013810
).
6. No caso concreto, foi constatado que a parte agravante está regularmente cadastrada no sistema eletrônico e que a intimação eletrônica foi efetivamente enviada ao endereço indicado. Não há nos autos comprovação de que o pedido de exclusividade de intimação tenha sido formalizado ou desconsiderado pelo juízo.
7. A dinâmica do processo eletrônico exige das partes maior diligência no acompanhamento dos atos processuais, sendo inviável imputar nulidade a intimação regularmente realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido para manter inalterada a decisão agravada.

Tese de julgamento:
"1. As intimações realizadas por meio eletrônico no sistema PJe, quando efetuadas em conformidade com os requisitos legais, são consideradas válidas, nos termos do art. 246 do CPC."
"2. A indicação de advogado específico para receber intimações no sistema eletrônico depende de regular habilitação e cumprimento das formalidades exigidas."
"3. O ônus de diligência no acompanhamento processual é reforçado no âmbito do processo eletrônico."

Legislação relevante citada:
CPC, art. 246; art. 272, §§2o e 5o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1574008/SE, Min. Nancy Andrighi, T3, j. 12/03/2019; TRF-1, AC 10005676920174013810, Des. Fed. Daniele Maranhão Costa, j. 10/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Anulatória de Tarifas Bancárias n. 1001025-77.2021.8.11.0110, indeferiu a impugnação apresentada no que tange ao a nulidade de intimação.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que é patente a nulidade de intimação da sentença, sendo nula a execução e todos os atos praticados.

Assevera que não houve abertura do prazo para apresentação de recurso inominado e não houve abertura do prazo quanto ao cumprimento de sentença, sendo válido destacar que consta peça contestatória e procuração deste Recorrido, onde a instituição financeira informou a constituição dos patronos com pedido de sua intimação.

Discorre sobre a necessidade de sobrestamento da decisão que deferiu a consignação em pagamento até o julgamento do presente recurso.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, seja reconhecida a procedência da impugnação, para que seja reconhecida e declarada a nulidade de intimação nos presentes autos, para que seja republicada a sentença e demais atos posteriores sob pena de cerceamento de direito; O efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de id.

231062653

O Apelado deixou de apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Anulatória de Tarifas Bancárias n. 1001025-77.2021.8.11.0110, indeferiu a impugnação apresentada no que tange ao a nulidade de intimação.

Denota-se dos autos que, na origem, Joaquim Seresu ingressou com execução de sentença no valor de a e R$ 18.713,60 (Dezoito mil setecentos e treze reais e sessenta centavos). Em razão disso, houve bloqueio no valor de R$ 25.986,20 (vinte e cinco mil e novecentos e oitenta e seis reais e vinte centavos, efetuado em 06/06/2024.

Ocorre que o Banco agravante discorda do cumprimento de sentença apresentado pelo exequente, pois não foi intimado da sentença, sendo nula a execução e todos os atos praticados desde a sentença.

O Juiz singular, ao analisar o pedido, rejeitou o pedido de reconhecimento de nulidade de intimação.

Contra essa decisão se insurge Banco Bradesco S.A., interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia subjacente ao presente agravo de instrumento versa sobre a validade da intimação efetuada por meio eletrônico, via sistema PJe, no curso de cumprimento de sentença. A parte agravante sustenta a nulidade dos atos processuais subsequentes à sentença, em razão de alegada inobservância ao disposto no art. 272, §5o, do Código de Processo Civil, uma vez que a intimação não teria sido realizada em nome do advogado indicado para comunicação exclusiva.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o art. 246 do Código de Processo Civil estabelece que a citação e as intimações realizadas no processo sejam concretizadas, preferencialmente, por meio eletrônico. Esse comando normativo visa à promoção de maior eficiência, economia e celeridade na tramitação processual, em consonância com os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da instrumentalidade das formas.

O §1o do referido artigo reforça a obrigatoriedade do cadastramento das partes e de seus advogados no sistema eletrônico para o recebimento das comunicações processuais. Este dever aplica-se com maior rigor às pessoas jurídicas de direito público e privado, dada a presunção de que dispõem de capacidade técnica e organizacional para garantir o cumprimento desse requisito.

Acerca da intimação dos advogados que estão cadastrados no sistema PJe, o STJ já manifestou-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM.
284
/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM.
211
/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM.
283
/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ART.
12
DO DECRETO-LEI
509
/69. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA.
PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE
. JULGAMENTO:
CPC/73
.

1. Ação de cobrança ajuizada em 05/12/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 04/09/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é dizer sobre a validade da intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, realizada na pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. Súm. 283/STF.

6. A mera referência aos dispositivos legais e ao princípio sobre os quais se alega incidir a omissão, sem demonstrar, concretamente, o ponto omitido, sobre o qual deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, sem evidenciar a efetiva relevância da questão para a resolução da controvérsia, não é apta a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional.

7. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art.
535
,
II
, do
CPC/73
.

8. O STF firmou o entendimento, a partir do julgamento do
RE 220.907/RO
(julgado em 12/06/2001, DJ de 31/08/2001), no sentido de que a ECT é empresa pública, prestadora de serviço público sob regime de monopólio, que integra o conceito de Fazenda Pública.

9. O art.
12
do Decreto-Lei
509
/69 atribui à ECT os privilégios concedidos à Fazenda Pública no concernente, dentre outros, a foro, prazos e custas processuais, não fazendo qualquer referência à prerrogativa de intimação pessoal.

10.
Em se tratando de processo eletrônico, prevê o
§ 6o
do art.
5o
da Lei
11.419
/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

11. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe.

12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (
REsp 1574008
SE; Relator (a): Ministra Nancy Andrighi; Órgão Julgador: T3 – Terceira Turma; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data da Publicação: DJe 15/03/2019).

Nesse sentido, também, é a jurisprudência dos nossos tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA. INOCORRÊNCIA.
INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. 1. "Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais" (Precedente do STJ). 2. Demonstrado que houve a efetiva e válida intimação dos patronos da parte autora, que estão cadastrados no PJE, resulta descabida a anulação da sentença que indeferiu a inicial. 3. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 10005676920174013810, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 10/06/2020, 5a Turma, Data de Publicação: PJe 22/06/2020 PAG PJe 22/06/2020 PAG)

No caso em exame, verifica-se que a parte agravante está regularmente cadastrada no sistema PJe, sendo incontestável que a intimação eletrônica foi enviada ao endereço eletrônico ali indicado. Ressalta-se que o art. 272, §2o, do CPC admite a possibilidade de indicação de advogado específico para recebimento de intimações, desde que observado o §5o, que impõe a obrigatoriedade de a parte interessada zelar pela regularidade do pedido e pelo cumprimento das formalidades procedimentais.

Ainda que a parte agravante tenha alegado a existência de requerimento expresso para a realização de intimações exclusivamente em nome de seu patrono, não há nos autos comprovação de que tal pedido tenha sido regularmente habilitado no sistema eletrônico, tampouco de que tenha sido desconsiderado pelo juízo de primeiro grau. Ao contrário, a intimação realizada por meio eletrônico, nos moldes certificados nos autos, observa o critério de preferência legal e, portanto, presume-se válida.

Importa sublinhar que o processo eletrônico trouxe uma nova dinâmica às comunicações processuais, impondo às partes e seus procuradores maior diligência na administração de suas obrigações junto ao sistema.

Desta maneira a decisão agravada
e encontraem perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio e, por essa razão, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025